Tribunal: TJSP
Processo: 1016029-96.2015.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÕES, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – EXISTÊNCIA SOMENTE DE OMISSÃO QUANTO AOS CRITÉRIOS DOS JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES EM RELAÇÃO À FAZENDA DO ESTADO – ACOLHIMENTO PARCIAL QUANTO A ESTA ÚLTIMA, REJEITADO O INCONFORMISMO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA.